Tribunal: TJDFT
Processo: 0062825-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Trata-se, na origem, de ação referente à cobrança das diferenças entre os índices aplicados aos saldos da caderneta de poupança da parte autora. O pedido foi julgado parcialmente procedente e as partes interpuseram recurso. O julgamento dos recursos foram suspensos aguardando julgamento do RE 591.197 e 626.307. No ID 33412299 as partes, em petição subscrita pelos respectivos patronos, noticiaram a celebração de acordo e postularam a extinção do processo com resolução de mérito e afirmando expressamente, inclusive, a desistência dos recursos interpostos. Diante de tais considerações, HOMOLOGO o acordo e JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, o que faço com base no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, Honorários advocatícios conforme estabelecido no acordo. Intime-se.